Tribunal: STF
Processo: ARE 1575824
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Vicente contra decisão mediante a qual dei provimento para restabelecer a sentença que havia julgado procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes no que concerne à “Taxa de Licença para Localização e Funcionamento”, e, por consequência, desconstituir quaisquer lançamentos feitos a tal título em desfavor da autora, bem como para julgar extinta a Execução Fiscal n° 1512977-04.2015.8.26.0590



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “A Taxa instituída pelo Município é relacionada à fiscalização quanto à obediência das posturas municipais, não guardando, portanto, nenhuma relação com o Tema 919 do STF, como bem autoriza o art. 145, II da Constituição Federal.



    (...)



    Todavia, tal fato, principal fundamento de defesa do Município e fundamento do acordão objeto do Recurso Extraordinário, não foi enfrentado na V. decisão que se pretende aclarar. 



    Ressalte-se que o próprio RE 776.594/SP (Tema 919), em sua Ementa, e em seus fundamentos, reconhecem a legitimidade do Município para instituir taxas pela fiscalização do cumprimento das posturas municipais quanto ao uso e ocupação do solo no que tange à localização das antenas”



    Requer a parte embargante que sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, a fim de reconhecer a não aplicação do Tema nº 919 ao presente caso, com a reforma a decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo TJSP, no sentido da improcedência da ação.



     Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    In casu, a municipalidade defende a constitucionalidade da taxa de fiscalização e funcionamento, ao fundamento de ser ela taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo, de competência municipal, em razão do exercício do poder de polícia, nos termos do art. 145, II, da CF/88.



    Insta relembrar que, do tema de repercussão geral em questão, consignei que as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. Além disso, realcei que tais competências do ente central e das municipalidades podem conviver harmonicamente.



    À luz dessa compreensão, destaquei que a Lei Federal nº 13.116/15 prevê (art. 4º) ser de competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Consignei, ainda, que cabe à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    No que diz respeito aos municípios, ressaltei que eles não poderiam, com o argumento de estarem tratando de assuntos de sua competência, invadir, ainda que disfarçadamente, a competência da União e adentrar, por exemplo, em matéria relativa à fiscalização do funcionamento das torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular.



    Por esclarecedor, transcrevo a tese de repercussão geral fixada para o Tema nº 919: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.



    Como visto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente